Tribunal: TJPA
Processo: 0000162-78.2011.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000162-78.2011.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURUPA PREFEITURA MUNICIPAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU PARA REFORMAR A SENTENÇA QUANTO A LIMITAÇÃO DA MULTA. TESE DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRETENSÃO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. A EXECUÇÃO DA OBRA DE SANEAMENTO BÁSICO NÃO IMPLICA NA IMPROCEDÊNCIA DA LIDE.
RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
TESE NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DO TETO DA LIMITAÇÃO DA MULTA. VALOR APLICADO EM OBSERVÂCIAS AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROBABILITADE E AS PARTICULARIDADES E NATUREZA DA OBRIGAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pelo Município no curso do processo - relativamente à pretensão ministerial deduzida em juízo - não há falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

2.

Deste modo, nota-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) fixado como teto da multa, levou em consideração não apenas os princípios razoabilidade e proporcionalidade, mas principalmente a natureza e
as peculiaridades da causa, revelando-se, portanto, adequado a situação da lide.

3.

Agravo interno conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo n.
0000162-78.2011.8.14.0087 - PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DE AJURU contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria em que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do juízo a quo que julgou procedente a Ação Civil Pública, ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para reduzir a delimitação da multa diária para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos fundamentação. P.R.I.C. Belém, de 2022.
(grifo nosso).

Em razões recursais, o Agravante, limita-se a sustentar que deu cumprimento integral às obras de saneamento básico realizado no bairro da Matina, localizado no Município de Limoeiro do Ajuru, contudo esta relatora teria deixado de considerar os documentos que comprovam a realização das referidas obras. Aduz, ainda, que muito embora esta relatora tenha reduzido a limitação do valor fixado à título de multa diária, este permanece exorbitante e desarrazoado, tonando-se oneroso para a administração pública, merecendo, portanto, ser reformado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

A agravada não apresentou contrarrazões (Id. 11563178 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciar seu mérito.

Em suas razões recursais, o agravante alega que deu integral cumprimento à determinação judicial e, todas as obras foram devidamente realizadas, havendo nos autos documentos que demonstram a realização das obras de saneamento e, necessidade de redução da limitação fixada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) à título de multa, em caso de descumprimento.

Em análise dos autos, é possível verificar que a insurgência do agravante quanto a alegação de que a obrigação da realização de obras restou devidamente executada pela administração pública municipal, havendo provas nos autos que evidenciam tal fato, restou exaustivamente enfrentada e fundamentada, senão vejamos:

“Neste viés, analisando as razões do recurso e
os documentos colacionados aos autos não se identificam elementos que demonstrem
que a decisão recorrida merece reforma, pelo que há plausibilidade na manutenção da sentença, vez que se mostra alinhada com os princípios constitucionais já mencionados
.

Ademais,
quanto a alegação de que as obras foram devidamente cumpridas pelo Ente Municipal,
conforme restou devidamente observado e destacado na sentença recorrida, ao contrário do que afirma o apelante, as obras não foram concluídas (...)” – grifo nosso

De todo modo, diante da insistência do agravante na alegação de que a ação civil pública merece ser julgada improcedente pelo fato de, segundo ele, haver documentos suficientes que demonstram que as obras foram executadas, mais uma vez reafirma-se que razão não assiste ao Ente Municipal, pelos seguintes motivos:

O que se observa dos autos da ação na origem, é a existência de farta documentação trazida pelo Ministério Público
,
consubstanciada em procedimentos investigatórios nos quais se fundamentou o magistrado de primeiro grau em sua decisão e, que, ainda que o agravante sustente que comprovou a execução das obras de saneamento básico, tal fato somente teria ocorrido após o ajuizamento da ação civil pública.

Logo, deve o agravante compreender que ainda que restasse incontroverso nos autos que ele cumpriu integralmente a pretensão deduzida na inicial do autor, ora agravado, tal fato não implicaria em improcedência da lide, mas tão somente em reconhecimento
da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

Sobre o tema, os tribunais pátrios são uníssonos no seguinte entendimento, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AMPUTAÇÃO TRANSFEMORAL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR PRÓTESE.
CUMPRIMENTO NO CURSO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DO DIREITO.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. 1. De início, registre-se que a sentença não está sujeita à remessa necessária, porquanto a vantagem econômica para o autor é inferior a 100 salários mínimos. 2. A matéria devolvida se restringe a perda superveniente do objeto ou reconhecimento do pedido na hipótese da obrigação ser cumprida no curso do processo. 3
. É cediço que o simples cumprimento de medida liminar não retira a utilidade do provimento jurisprudencial perseguido pelo demandante e não acarreta a perda do objeto da ação. Precedentes. 4. O cumprimento da obrigação pelo réu, após a citação, relativamente a pretensão autoral formulada em juízo, implica o reconhecimento do direito, com a consequente procedência do pedido e extinção do processo, na forma do artigo 487, I, do CPC
. 5. Com base no artigo 90 c/c 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, o demandado deverá arcar com o pagamento da taxa judiciária e dos honorários advocatícios, estes fixados no seu mínimo legal de 10% sobre o valor da prótese acostada aos autos. 6. Por fim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da verba honorária sucumbencial pressupõe que o recurso interposto seja integralmente não conhecido ou não provido, não sendo este o caso do apelo sub examine. Portanto, deixa-se de proceder à majoração. Precedente. 7. Apelo provido.

(TJ-RJ - APL: 00000538020158190056, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 21/08/2019, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) – grifo nosso

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OBRIGAÇÃO DE FAZER
- EXAME DE HEMOGRAMA - C
UMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EQUÍVOCO - RECONHECIMENTO, IMPLÍCITO, DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA REFORMADA
- PROVIMENTO.
O cumprimento da obrigação, pela parte requerida, no curso do processo, relativamente à pretensão ministerial, formulada em juízo, implica o reconhecimento da procedência do pedido, com a extinção do feito, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, a, do CPC.

(TJ-MT - APL: 00011949320138110035 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/02/2019) – grifo nosso

ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PONTE SOBRE RIO - RISCO DE DESABAMENTO - RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORÇO DAS PARTES DANIFICADAS -
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- RECURSO PROVIDO. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista
o cumprimento da obrigação pelo Município no curso do processo - relativamente à pretensão ministerial deduzida em juízo - não há falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito.

(TJ-MG - AC: 10439130171424002 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017) – grifo nosso

Ademais, não se pode olvidar que é dever do Ente Federado assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias da população, impondo-lhes consequências degradantes.

Sobre questões sanitárias, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDAMENTADA EM DIREITO À SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO BÁSICO
E INTERESSE DIFUSO QUANTO AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ÁREAS DE TRÁFEGO E ACESSO À POPULAÇÃO. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO AO ESTADO DO PARÁ A LIMPEZA MECÂNICA E DRENAGEM DOS CANAIS ANA DEUSA E MÁRTIR, SITUADOS NO BAIRRO CURIÓ-UTINGA. INSURGÊNCIA QUANTO A ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL EM COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DO ART. 23, IX DA CF/1988,
ASSIM COMO NA LEI Nº 11.445/2007 (LEI DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO), E LEI Nº 7731/2013, QUE TRATA DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF QUANTO A LEGÍTIMA FIGURAÇÃO DO ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE DISCUTAM EFETIVAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO.
DECISÃO MODIFICADA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. REDUZIDA A MONTANTE MAIS CONDIZENTE, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ/PA, 5961211, 5961211, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-16) – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA COMPELINDO MUNICÍPIO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE SANEAMENTO NA BACIA
DA ESTRADA NOVA. DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL PERTENCENTE AOS RECORRIDOS. NEXO CAUSAL APONTADO EM LAUDO PERICIAL OFICIAL. CONCLUSÃO QUE NÃO PODE SER, NESTE EXAME PRIMEIRO, INFIRMADA POR PARECER PRODUZIDO POR FUNCIONÁRIOS DO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELAS OBRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 19 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ/PA, 5703412, 5703412, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21) – grifo nosso

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO.
POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE AGUAS LINDAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
.

1. Preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e passiva, interesse processual e perda de objeto, rejeitadas.

2. No mérito, os serviços de execuç?o de obras de pavimentação asfáltica, esgoto e drenagem inserem-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3. A atuação do Poder Judiciário é um meio de otimizar a atuação do Poder Público responsável pela implementação e execução de políticas públicas, pois evidencia as áreas nas quais as necessidades da população são mais preementes.

4. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como no caso dos autos, a moradia e a saúde, insculpidos no artigo 6º da CF/88, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ/PA, 2018.02189021-90, 191.067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30) – Grifo nosso

No que tange a alegação de necessidade de redução da limitação do valor de R$ 500.000,00 fixado à título de multa diária, sob a justificativa de ser desproporcional e desarrazoada e, que onera o ente municipal, igualmente não merece razão, isto porque, esta relatora, quando da redução, da limitação estipulada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), atentou-se aos parâmetros já aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUA MUNICIPAL
. 1. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além ...Ver ementa completadisso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF). 2. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua (...)
Deve o Ente Municipal, em 30 (trinta) dias entregar projeto de trabalho
para a consecução da obrigação retro contendo a data de início das
obras
, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da entrega do projeto retro, que por sua vez deverá mencionar a data de previsão de conclusão, sob pena de
multa

diária
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitados a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

(TJ-PA 08091112920198140006, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 30/08/2022) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA FUNDAMENTADA EM DIREITO À SAÚDE PÚBLICA, SANEAMENTO BÁSICO E INTERESSE DIFUSO QUANTO AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS ÁREAS DE TRÁFEGO E ACESSO À POPULAÇÃO
. TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM DETERMINANDO AO ESTADO DO PARÁ A LIMPEZA MECÂNICA E DRENAGEM DOS CANAIS ANA DEUSA E MÁRTIR, SITUADOS NO BAIRRO CURIÓ-UTINGA. INSURGÊNCIA QUANTO A ILEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL EM COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. AFASTADA. COMPETÊNCIA MATERIAL COMUM À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS NOS TERMOS DO ART. 23, IX DA CF/1988, ASSIM COMO NA LEI Nº
11.445
/2007 (LEI DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO), E LEI N
º 7731/2013, QUE TRATA DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF QUANTO A LEGÍTIMA FIGURAÇÃO DO ENTE ESTATAL NO POLO PASSIVO DE DEMANDAS QUE DISCUTAM EFETIVAÇÃO DE PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
. DECISÃO MODIFICADA TÃO SOMENTE QUANTO AO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. REDUZIDA A MONTANTE MAIS CONDIZENTE, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
AGRAVO E INSTRUMENTO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O saneamento básico no Brasil, é direito assegurado pela
Constituição

e definido em normas infraconstitucionais, como o conjunto dos serviços, infraestrutura e Instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.

2. O art. 23, IX da CF/1988, situa a melhoria de condições de saneamento básico entre as competências materiais comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.

3. Conforme precedentes do STF, é legítima a figuração do Estado membro no polo passivo da ação civil pública em que se discuta a efetivação de programas de saneamento básico.

4. Nos termos do art. 8º, II da
Lei nº.
11.445
/2007 (Lei das Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico)
, “Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico: (...) o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de interesse comum. (
Redação conferida pela Lei nº 14.026, de 2020)

5. No âmbito estadual, o art. 55 da Lei nº 7731 de 20/09/2013 atribui a gestão das politicas de saneamento básico ao Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - SEIDURB, que deverá cooperar com os Municípios.

6.
Astreintes reduzidas o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo sua limitação a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em homenagem ao princípio da razoabilidade
.

1. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora. (TJ/PA, 5961211, 5961211, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-16) – grifo nosso

Deste modo, nota-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) fixado como teto da multa, levou em consideração não apenas os princípios razoabilidade e proporcionalidade, mas principalmente a natureza e
as peculiaridades da causa, revelando-se, portanto, adequado a situação da lide.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023